Tribunal: TCU
Processo: 043.124/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 888/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.124/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Minati (XXX.326.908-XX); Anderson Ferreira Nascimento (XXX.969.608-XX); Andre Wilson Berbem (XXX.332.698-XX); Antonio Rigorfi (XXX.887.318-XX); Arilton Jose Ferreira (XXX.421.236-XX); Atilio Sanchez Costa (XXX.460.898-XX); Camila Bonilha (XXX.499.048-XX); Carlos Jose da Silva Freitas (XXX.268.798-XX); Caroline Marques Craveiro Pereira (XXX.465.868-XX); Claudinei Marcondes dos Santos (XXX.278.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.